Tribunal: STF
Processo: Rcl 51886
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 22 de fevereiro de 2022, deferi liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 8) : 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020797- 85.2018.5.04.0662, que, ao reformar parcialmente a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais, pois equipara a empregada pública aos servidores estatutários, teria violado o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como o decidido na ADI 3.894. 



    Aduz-se que o Tribunal reclamado há muito vem reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. Afirma-se tratar de competência da União legislar sobre Direito do Trabalho e que não cabe ao Município estender vantagens de servidores públicos, investidos em cargos públicos, a empregados públicos, vez que estes últimos são regulados pela CLT. 



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia. 



    Alega-se, ainda, que o juízo reclamado afastou legislação vigente – artigo 3º da Lei Complementar 203/2008, para considerar que a Lei Orgânica do Município poderia criar direitos a servidores celetistas em flagrante violação a Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Por fim, discorre sobre a violação da Súmula Vinculante nº 4, porquanto “fixou base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista, sob o argumento de que a Legislação Municipal teria se omitido em relação aos empregados públicos, regulando a vantagem apenas para os estatutários” (eDoc 1, p. 10). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.”



    A autoridade reclamada, em suas informações, trouxe o atual andamento do processo e esclareceu que os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho para análise e julgamento do agravo em recurso de revista (eDoc 11).



    Apesar de devidamente intimada (eDoc 17), a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 18). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 20): 



    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. CONCESSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE DIREITOS INERENTES A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a empregados públicos celetistas, de direitos previstos em lei para servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ao deferir o pedido de medida liminar, consignei que o Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal. Esse entendimento levou esta Casa a publicar a Súmula Vinculante 37, cujo teor transcrevo: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Ainda na decisão liminar, assentei que a decisão apontada como reclamada concedeu à ora beneficiária - Agente Comunitária de Saúde contratada pelo regime celetista - direitos assegurados aos servidores estatutários do município bem como a equiparação salarial, usando com fundamento o Estatuto dos Servidores Estatutários Municipais, ou seja, a Lei Complementar nº 203/2008. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 5, p. 6): 



    “Aprofundando a reflexão sobre a matéria, já analisada em ações pretéritas ajuizadas contra o Município reclamado, passo a decidir pelo acolhimento da tese da inicial, de que a autora, empregada celetista, faz jus as benefícios postulados, não exclusivos dos servidores investidos em cargos públicos. 



    (…)



    Em decorrência, a reclamante faz jus ao pagamento de licença-prêmio, abono-família, diferenças salariais decorrentes da progressão de grau e de avanços trienais, de acordo com a Lei Complementar nº 203/2008 e a Lei Orgânica do Município, esta última parcela refletida em 13° salários, férias com 1/3 e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas. São indevidos reflexos dos avanços trienais em repousos remunerados, por já estarem compreendidos no valor daquela parcela, paga no módulo mensal. Indevida, ainda, a repercussão em adicional de insalubridade, parcela incidente sobre o salário básico da empregada (conforme será exposto em tópico a seguir). 



    Observe-se que, em assim proceder, a autoridade reclamada outorgou aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Especificamente sobre o Município de Passo Fundo, ora reclamante, a Primeira Turma, na sessão virtual de 10.12.2021, manteve a procedência da Reclamação 50.347, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que cassou o ato reclamado de teor idêntico ao dessa ação: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020797-85.2018.5.04.0662, e determinar que nova decisão seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente